Tribunal: TJSP
Processo: 1008617-94.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PAGAMENTO DE "BOLETO FALSIFICADO" DA ORDEM DE R$ 1.891,91 - TÍTULO QUE FOI ENCAMINHADO POR TERCEIROS, POR INTERMÉDIO DE "E-MAIL", COM ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTALMENTE DISTINTO DA VERDADEIRA BENEFICIÁRIA DO BOLETO – RECORRENTE QUE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PAGAMENTO DE "BOLETO FALSIFICADO" DA ORDEM DE R$ 1.891,91 - TÍTULO QUE FOI ENCAMINHADO POR TERCEIROS, POR INTERMÉDIO DE "E-MAIL", COM ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTALMENTE DISTINTO DA VERDADEIRA BENEFICIÁRIA DO BOLETO – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479 DO C. STJ – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DEVE IMPLICAR NO IRRESTRITO ACOLHIMENTO DOS RECLAMOS DA AUTORA - ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008617-
94.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARTINS &
DALTO LTDA. ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008617-94.2018.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 43675
APEL.No: 1008617-94.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA 3a VARA CÍVEL
APTE. : MARTINS & DALTO LTDA ME
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUÍZA : LIGIA DONATI CAJON
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA PAGAMENTO DE “BOLETO
FALSIFICADO” DA ORDEM DE R$ 1.891,91 - TÍTULO
QUE FOI ENCAMINHADO POR TERCEIROS, POR
INTERMÉDIO
DE
“E-MAIL”,
COM
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
TOTALMENTE
DISTINTO
DA
VERDADEIRA
BENEFICIÁRIA
DO
BOLETO

RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS
MÍNIMAS
NECESSÁRIAS
PARA
EVITAR
O
PAGAMENTO
INDEVIDO
-
INEXISTÊNCIA
DO
DENOMINADO
“FORTUITO
INTERNO”

CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 479 DO C. STJ
APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO
DEVE IMPLICAR NO IRRESTRITO ACOLHIMENTO
DOS RECLAMOS DA AUTORA - ACERTO DA R.
SENTENÇA PROFERIDA - PREQUESTIONAMENTO
EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 102/103, pela qual foi julgada
improcedente Ação de Restituição de Valores, nos moldes em que proposta
por MARTINS & DALTO LTDA
ME contra BANCO BRADESCO S/A.,
com a consequente responsabilização da vencida pelo pagamento de
custas, despesas processuais, bem como pelos Honorários Advocatícios
devidos, estes fixados em percentual correspondente a 10% do valor da
causa, valor este que foi definido como sendo da ordem de R$ 3.783,82
(três mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
Alega a ocupante do polo ativo em razões juntadas a fls.
106/114, que a R. Sentença que foi proferida no feito deve ser integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008617-94.2018.8.26.0132 -Voto no
3
reformada, uma vez que o Juízo desprezou seu legítimo interesse na
obtenção da reparação material, esta que, segundo sustenta, experimentou
em razão do pagamento de “boleto bancário falsificado”, porque emitido
em nome de sua fornecedora de serviços, no caso, “Neo Vida Comércio e
Importação de Produtos Naturais EPP”, o que se deu após a adulteração
do número do código de barras constante do título, este que lhe foi
encaminhado por “e-mail”.
Diante do quanto exposto, dá conta de que devem ser
aplicadas ao caso em análise as disposições contidas no Código de Defesa
do Consumidor, bem como do entendimento constante da Súmula No 479
editada pelo C. STJ, pela qual se reconhece a responsabilidade objetiva
dos estabelecimentos bancários pela ocorrência do denominado fortuito
interno relativo a fraudes e delitos práticos por terceiros no âmbito de
operações bancárias. Assim, clama pela reforma dos termos da R. Sentença
como proferida, de sorte a obter a restituição, e em dobro, da quantia que
define em R$ 1.891,91, uma vez que corresponde ao valor do boleto
bancário que foi indevidamente compensado, ou ainda, mesmo que de
forma alternativa, pela devolução simples da importância em questão, com a
consequente inversão dos limites da Sucumbência. Por fim, requereu o
expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados em suas
razões recursais, de modo a viabilizar a oportuna e eventual interposição de
Recursos Extraordinário e Especial.
Regularmente processado o recurso, o banco recorrido,
conforme se dá conta por manifestação de fls. 120/127, apresentou suas
devidas contrarrazões, momento que sustentou a plena e integral
manutenção dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma
vez que não resultou comprovado nos autos sua efetiva participação na
emissão do boleto bancário que foi objeto de falsificação por terceiros,
aspecto este que rechaça a aplicação do entendimento sumular que foi
indicado pela ocupante do polo ativo, subindo então o feito a esta E. Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008617-94.2018.8.26.0132 -Voto no
4
de sorte a que venha a ser reapreciada a questão já decidida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.

O inconformismo que impulsiona a recorrente não deve
ser acolhido por esta E. Corte, uma vez que o entendimento que foi adotado
pelo Juízo, o que se deu por força da R. Sentença indevidamente atacada,
se mostrou plenamente adequado no trato da matéria em discussão no feito.
Nessa toada, e efetivamente apreciando os elementos de
convencimento que foram encartados ao feito pela própria recorrente, em
verdade se apura a partir de fls. 46/47, que a inconformada recebeu o boleto
que alegou ser falsificado, este da ordem de R$ 1.898,91, por “e-mail” que
partiu do seguinte endereço eletrônico: “sender@srv298.info”.
Diante de realidade apurada, e como bem destacou o
Juízo, inexistiu qualquer participação do estabelecimento bancário na
emissão do título que indica a recorrente adulterado, o que teria ocorrido
diante da ação de terceiros, sendo que a própria inconformada deixou de
adotar as cautelas mínimas necessárias para evitar o pagamento do título
bancário em questão, uma vez que não se atentou para o simples fato de
que o “e-mail” que lhe foi direcionado não partiu de sua fornecedora de
serviços.
Assim, ao contrário do quanto alegado pela autora, ora
recorrente, não se registrou a ocorrência do denominado “fortuito interno”,
uma vez que o banco recorrido não teve qualquer participação na emissão
do boleto bancário em questão, aspecto este que, por caracterizar
verdadeiro “fortuito externo”, afasta a incidência da Súmula no 479, nos
moldes em que editada pelo C. STJ, esta que assim indica: “As instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008617-94.2018.8.26.0132 -Voto no
5
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Nesse sentido, é caso de se conferir, em reforço do
quanto indicado, ementa selecionada que a seguir transcrevo:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Boleto
adulterado.
Pagamento de antecipação de financiamento de veículo. Linha de
digitação que nitidamente endereça recursos a um terceiro banco
deferente do mutuante. Falha imputável exclusivamente a quem
efetuou o pagamento sem se ater a regras mínimas de verificação,
ainda mais se tratando de valor considerável a pagar. Ausência de
demonstração de nexo do dano com o Banco réu que deveria ter sido o
beneficiário. Verificação de fortuito externo. Ação improcedente.
Recurso não provido. Entender de modo diverso, responsabilizando o
Banco por situações alheias e de estrito dolo do correntista ou
terceiros (em que o dano não é causado pela atividade, a qual não
passa de ocasião para a ocorrência do evento) seria o mesmo que
admitir que a responsabilidade do Banco por “risco integral”, o que
não tem abrigo no ordenamento jurídico brasileiro”. (TJSP, 11a Câmara
de Direito Privado, Recurso de Apelação No 1007864-38.2019.8.26.0477,
Relator Gilberto dos Santos, recurso julgado em 29/06/2020).
Não bastasse o quanto até aqui indicado, é certo também
que a simples aplicação das normas constantes do Código de Defesa do
Consumidor, tal como tentou fazer crer a inconformada, não deve implicar
no irrestrito acolhimento de seus reclamos, notadamente no caso em
análise, pelo qual se apura a inexistência de qualquer responsabilidade que
se possa atribuir ao estabelecimento bancário ocupante do pólo passivo da
relação, ao menos no que toca ao episódio em desate, e nos limites em que
foi noticiado pela recorrente.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão
que lhe pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008617-94.2018.8.26.0132 -Voto no
6
necessariamente em discutir, assim inserindo matéria não enfrentada no
conflito jurídico ativo. O prequestionamento, portanto, deve envolver questão
que foi julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tais considerações, necessário que se entenda
que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral manutenção,
pois de maneira adequada o Juízo apreciou todas as questões como
colocadas em debate no feito, razão pela qual deve ser integralmente
mantido seu entendimento como exteriorizado em 1o Grau, manutenção
essa que se dá com adequado suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, salvo quanto ao montante fixado a título de
Honorários Advocatícios, estes que agora se majora para 15% (quinze por
cento) sobre o valor atribuído a demanda, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso,
o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator